Tribunal: STF
Processo: Rcl 92933
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5338265-29.2025.8.21.7000, sob alegação de afronta às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e às teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Narra o ente reclamante que, na origem, foi ajuizada demanda por I.C.A. e D.C.A., irmãos gêmeos menores, representados por sua mãe, em face da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Canoas, postulando o fornecimento do medicamento Somatropina para o tratamento de “Nanismo não classificado em outra parte - CID 10 E34.3”.

Relata que a ação foi inicialmente proposta perante a Justiça Federal, que reconheceu a ilegitimidade passiva da União e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual. No juízo de primeiro grau, foi determinada a produção de nota técnica pelo NATJUS, cuja conclusão foi desfavorável ao fornecimento do medicamento, o que ensejou o indeferimento da tutela provisória.

Afirma que, interposto agravo de instrumento, a 2ª Câmara Cível do TJRS deu-lhe provimento e determinou o fornecimento do fármaco, com fundamento preponderante nos laudos médicos particulares apresentados pela parte autora.

Sustenta que a decisão reclamada afrontou os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, ao deferir medicamento não incorporado ao SUS sem o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos, em especial: a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS; a comprovação de eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível; e a imprescindibilidade clínica do tratamento.

Acrescenta que o NATJUS emitiu notas técnicas desfavoráveis ao fornecimento para ambos os autores, concluindo pela ausência de elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação da Somatropina para a situação clínica apresentada.

Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do acórdão impugnado, com a determinação de que outro seja proferido em estrita observância aos precedentes vinculantes invocados.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 6):

“Para a concessão da antecipação da tutela, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 300, do CPC: verossimilhança do direito alegado e perigo da demora na prestação jurisdicional. 
No caso, ambos estão presentes.
A negativa administrativa do Município de Canoas deu-se pelo fato de que o medicamento não faz parte da lista REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) não sendo dispensado pela Farmácia Básica Municipal (1.10 e 1.11). O Estado, por sua vez, embasou a negativa no fato de que as CIDs apresentadas não estão enquadrada na lista de doenças para as quais há previsão de fornecimento da medicação no âmbito do SUS (1.19 e 1.20).
No julgamento do Tema 1.234 do STF, os medicamentos não incorporados foram assim definidos:
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
 Assim, tratando-se de medicamento off label, pois não incorporado para a CID apresentada pelo autor, e tendo a ação sido ajuizada após a publicação da ata de julgamento de mérito do Tema nº 1234 do STF, devem ser observados os requisitos impostos pela Corte Suprema quando do julgamento do RE nº 566.471/RN - Tema nº 06, conforme redação das Súmulas Vinculantes nºs. 60 e 61, [...]
 Eis os requisitos a serem analisados, de acordo com o aludido Tema:
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;
Comprovada através dos documentos acostados aos eventos 1.10 e 1.11; 1.19 e 1.20.
 (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec; 
As Notas Técnicas 395654 (44.1) e 395663 (48.1)  apontaram que o medicamento está registrado na Anvisa e é fornecido pelo SUS, porém, mencionaram a CONITEC não avaliou a recomendação do uso do fármaco para a situação clínica do demandante (fl. 4).
 (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
Não se aplica, pois o fármaco Somatropina é fornecido pelo SUS, ainda que não seja para o CID do autor. Assim, sendo o medicamento fornecido pela rede pública de saúde, evidente que descabe a necessidade de comprovação de impossibilidade de substituição por outro medicamento.
 (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
Não se aplica, pois o fármaco solicitado é aquele disponibilizado pelo SUS.
 (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
Os laudos firmados por médico especialista em endocrinologia pediátrica fazem um panorama sobre a situação dos autores e referem que não há tratamento para baixa estatura idiopática com impacto em crescimento que seja diferente da Somatropina, apontando para a importância de um início imediato do tratamento. 
[...]
Veja-se que as informações lançadas nos atestados foram embasadas em prova técnica sobre o uso de GH em pacientes com baixa estatura idiopática, conforme a seguinte referência: 
[...]
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
Os autores lograram comprovar a incapacidade para arcar com os custos da medicação,  tanto que  foi deferido o benefício da AJG.
Dessa forma, restam preenchidos os requisitos impostos pela Corte Suprema para a concessão de medicamentos não padronizados (off label, como é o caso), sobretudo porque o fármaco Somatropina é disponibilizado pelo SUS e está registrado na ANVISA, sendo prescindível a utilização de outros fármacos disponibilizados na rede pública.
Além disso, o laudo subscrito pelo médico da parte é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento, tendo em vista que o profissional que acompanha o paciente é quem detém melhores condições de avaliar o seu estado clínico e prescrever o tratamento mais adequado ao caso.
Também há que se atentar os autores são crianças (13 anos de idade) em fase de crescimento, o que, por si só, já configura urgência no tratamento postulado, tendo em vista que a demora  na espera pelo uso do medicamento pode ser irreversível na janela de progresso/evolução. 
[...]
Nesse passo, estão preenchidos os requisitos do art. 300, caput, do CPC, a ensejarem a antecipação da tutela recursal, sobretudo porque o risco maior recai ao agravante, e não ao ente público, dada a fase de crescimento em que se encontra a criança.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar aos réus o fornecimento de Somatropina 4UI aos recorrentes [...]”. (grifos acrescidos)

Transcrevo a ementa do julgado (eDoc. 7):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA 4UI PARA O TRATAMENTO DE NANISMO NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE - CID 10 E34.3. USO OFF LABEL. TEMA 1234 E TEMA 6 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME: 
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para fornecimento do hormônio de crescimento Somatropina 4UI para o tratamento de Nanismo não classificado em outra parte (CID 10 E34.3).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
Verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS para o CID do autor (uso off label).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A Justiça Federal declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual, modo pelo qual não cabe mais a discussão sobre o assunto.
2. O medicamento Somatropina é fornecido pelo SUS para outras patologias, mas não para o CID do autor (CID 10 E34.3), configurando uso off label, que se equipara a medicamento não incorporado, conforme definição do Tema 1234 do STF.
3. Os requisitos do Tema 6 do STF para concessão judicial de medicamento não incorporado estão preenchidos: há comprovação da negativa administrativa e da incapacidade financeira; o medicamento não foi avaliado pela CONITEC para o CID do autor; sendo o fármaco já fornecido pelo SUS, é desnecessária a comprovação de impossibilidade de substituição e comprovação da medicina baseada em evidências científicas.
4. Os laudos firmados por médico especialista em endocrinologia pediátrica fazem um panorama sobre a situação dos autores e referem que não há tratamento para baixa estatura idiopática com impacto em crescimento que seja diferente da Somatropina, apontando para a importância de um início imediato do tratamento. O médico do paciente é quem detém melhores condições de avaliar o seu estado clínico e prescrever o tratamento mais adequado ao caso.
5. Tratando-se de crianças em fase de crescimento, a urgência no tratamento é evidente, pois a demora pode causar danos irreversíveis na janela de desenvolvimento.
6. O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, cabendo aos entes públicos fornecer medicamentos necessários quando comprovada a imprescindibilidade e a impossibilidade financeira de aquisição pelo paciente.
IV. DISPOSITIVO: 
Recurso provido para determinar que os réus forneçam o medicamento postulado, sob pena de bloqueio de valores”. (grifos acrescidos)

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, as premissas fáticas delineadas no acórdão reclamado evidenciam que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados por esta Suprema Corte para o fornecimento judicial da Somatropina, medicamento incorporado ao SUS para outras indicações, mas tratado como não incorporado para a patologia em questão, afastando as alegações de ofensa aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Tendo o Tribunal reclamado reconhecido, à vista dos fatos e das provas produzidas, o preenchimento dos requisitos atinentes à imprescindibilidade e à urgência do medicamento, à hipossuficiência financeira da parte beneficiária e aos demais pressupostos necessários ao deferimento do fornecimento, descabe a esta Corte proceder à revisão do universo fático-probatório na via estreita da reclamação constitucional.

Ademais, cumpre destacar que a decisão impugnada possui natureza provisória, permanecendo a controvérsia sujeita ao regular prosseguimento da instrução na instância de origem.

A reclamação não se presta à rediscussão do acerto da decisão nem à substituição do juízo das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos exigidos, salvo em hipóteses de manifesta teratologia ou descumprimento frontal de precedente vinculante, o que não se verifica  na espécie. 

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, restando prejudicado o exame do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente